Tribunal: STF
Processo: ARE 1289067
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida - Recurso não provido.
    (…) E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar o julgado mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, veiculada pelo DJe de 06-06-2008). Nele foi reconhecida a existência de repercussão geral, havendo menção expressa a não abranger as hipóteses de mandado de segurança coletivo. 
    Sendo assim, independentemente da existência de autorização expressa, não se cogita a ilegitimidade ativa na presente hipótese.
    (…) Desta feita, nenhuma reforma está a merecer o r. decisum monocrático - o qual inclusive fica ratificado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça - proferido em consonância com os argumentos acima articulados, não se vislumbrando, para fins de prequestionamento, qualquer violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela apelante. E, pela sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em mais R$ 200,00, com esteio no art. 85, § 11, do CPC. 
    Isto posto, nega-se provimento ao recurso” (e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República. 
    Sustenta que “merece reforma o v. Acórdão, com fundamento no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, pois o julgado viola o art. 5º, inc. XXI, da Constituição Federal, bem como desrespeita as decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal nos Temas 82 e 499 de repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 16).
    Assinala que “a ação coletiva que é objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva consiste em AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA e não mandado de segurança coletivo, como equivocadamente mencionado no r. Acórdão. 
    Ora, assim sendo, forçoso reconhecer que a atuação do legitimado coletivo no caso em tela encerra hipótese de REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL e não substituição processual, porquanto a pretensão veiculada na ação coletiva é de natureza nitidamente individual, consistente em gratificação individual endereçada aos agentes policiais. 
    Com efeito, por se tratar de hipótese, repita-se, de representação processual e não substituição processual, a autorização assemblear do exequente se mostra indispensável para o início do cumprimento individual de sentença coletiva. 
    Ainda que se reconheça a dispensabilidade do caráter individual e expresso da autorização assemblear, esta ainda se mostra indispensável para que o beneficiário possa dar início ao cumprimento de sentença coletiva. 
    Dessa feita, inexistindo autorização assemblear do exequente, consoante se da ata assemblear, é imperiosa a reforma da decisão, com o intuito de reconhecer a sua ilegitimidade, bem como a condenação do exequente nas verbas de sucumbência” (fl. 10, e-doc. 16).
    Pede “seja acolhido o presente recurso, reformando esse Colendo Supremo Tribunal Federal o v. Acórdão, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrido para a presente execução” (fl. 11, e-doc. 16).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos embargos à execução, o Estado de São Paulo anotou que “trata-se de execução individual decorrente de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Os ora Exequentes aduzem na Exordial que o Mandado de Segurança nº 0026076-68.2001.8.26.0053 foi julgado procedente, reconhecendo o direito dos servidores associados da Impetrante de receberem a Gratificação por atividade de Policial – GAP ” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Inviável a aplicação dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada nos Recursos Extraordinários ns. 573.232/SC e 612.043/PR. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário. No Recurso Extraordinário n. 612.043 se concluiu serem beneficiários do título executivo, em ação coletiva sob o procedimento ordinário, os filiados antes do ajuizamento da ação. 
    A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo.
    6. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de instrução da inicial com relação nominal e autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo. Confiram-se os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.233.647-AgR, Relator o Minsitro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.250.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.146.736-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO. COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA LABORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24/99. VAGAS DESTINADAS A ADVOGADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. 1 - Legitimidade do Presidente da República para figurar no polo passivo do writ , tendo em vista ser ele o destinatário da lista tríplice prevista no § 2º do art. 111 da Constituição Federal, visando ao provimento dos cargos em questão. Precedente: MS nº 21.632, rel. Min. Sepúlveda Pertence. 2 - Não aplicação, ao mandado de segurança coletivo, da exigência inscrita no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, de instrução da petição inicial com a relação nominal dos associados da impetrante e da indicação dos seus respectivos endereços. Requisito que não se aplica à hipótese do inciso LXX do art. 5º da Constituição. Precedentes: MS nº 21.514, rel. Min. Marco Aurélio, e RE nº 141.733, rel. Min. Ilmar Galvão. 3 - Composição do Tribunal Superior do Trabalho. Proporcionalidade. Emenda nº 24/99. Artigos 111, § 1º, 94 e 115, caput da Constituição Federal. Por simetria com os TRF's e todos os demais tribunais de grau de apelação, as listas tríplices haverão de ser extraídas das listas sêxtuplas encaminhadas pelos órgãos representativos de ambas as categorias, a teor do disposto no art. 94, in fine . A regra de escolha da lista tríplice, independentemente de indicação pelos órgãos de representação das respectivas classes é restrita aos tribunais superiores (TST e STJ). Não procede a pretensão da impetrante de aplicar aos Tribunais Regionais do Trabalho a regra especial de proporcionalidade estatuída pelo § 1º do art. 111 da Constituição, alusiva ao Tribunal Superior do Trabalho. Segurança denegada” (MS n. 23.769, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 30.4.2004). 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT . ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada” (MS n. 31.336, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus , consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 501.953-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012). 
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas transitadas em julgado por mim proferidas no ARE n. 772.807, DJe 23.10.2013, e no ARE n. 1.184.674, DJe 20.2.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora